Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Escorreita a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em excesso de execução, sob o argumento de que nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deveria ter sido aplicada a Taxa SELIC ao invés de correção monetária e de juros, tendo em vista que os cálculos foram confeccionados em conformidade com o título exequendo que há muito transitou em julgado.
2 – Estando a questão da correção monetária e dos juros sob o manto da coisa julgada, descabida sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Agravo de Instrumento desprovido.